Tribunal: STF
Processo: HC 200252
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES.



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Inexistência de ilegalidade. 



    2. Habeas corpus indeferido.